Tribunal: TJDFT
Processo: 0728396-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728396-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HFS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HILBERTO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HFS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e por HILBERTO FERREIRA DA SILVA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708785-83.2024.8.07.0005, proposta em desfavor da NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., rejeitou o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 203137885 dos autos originários): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, para ligação/alteração de titularidade do fornecimento de energia do imóvel, em nome da 2a requerente, localizado no Módulo B, Lote 31, Estância, Planaltina, Brasília/DF, ligação em nome do locatário anterior código de instalação no 667517 e código de cliente no 2297422-9. Narrou o autor, em suma, que é locador e houve distrato do contrato anterior, mas a requerida se negou a alterar a titularidade da energia elétrica, sob alegação de débito anterior e sucessão empresarial. É o breve relato, decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que no ID 200579939 houve negativa de transferência de titularidade fundada na existência de débito pretérito e de sucessão comercial. Dispõe o art. 346, caput e § 1o, da Resolução 1.001/21 da ANEEL: “Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução: I - ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor e demais usuários ou de débito de titularidade de terceiros; II - à assinatura de qualquer termo em que o consumidor e demais usuários assumam a responsabilidade por débito de titularidade de terceiros, a exemplo de termo de aceite, de assunção, de responsabilidade ou de confissão de dívida; ou III - à transferência em sistema de débitos de titularidade de terceiros para o titular ou novo titular das instalações. § 1o O disposto no caput não se aplica se satisfeitas as duas condições a seguir: I - a distribuidora comprovar a aquisição, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, feita por pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável; e II - houver continuidade na exploração da atividade econômica, com a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora e demais instalações.” Em que pese o fato de o autor ser locador do imóvel objeto desta ação, conforme ID 200582846, além da existência de indícios de que exercia a posse anterior, conforme contrato de promessa de compra e venda de ID 200726260, é fato que existiu a compra e venda dos maquinários deixados pelo locatário (ID 200582846) e a pretensão é de alteração da titularidade para a pessoa jurídica autora, que prosseguirá exercendo atividade comercial semelhante. Assim, em princípio, a situação dos autos se amolda ao referido art. 346, §1o, I e II, da Resolução 1.001/21, da ANEEL, por ter havido aquisição de fundo de comércio que prosseguirá a ser explorado pela pessoa jurídica requerente, fato que permitiria a cobrança pela requerida do débito pretérito. Neste contexto, não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito, a ensejar o acolhimento do pedido liminar. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Em suas razões recursais (ID 61382345), narra que o débito por fornecimento de energia elétrica foi contraído pelo antigo locatário da loja comercial. Informa ter colacionado o distrato da locação comercial, ao mesmo tempo que solicitaram uma nova ligação em nome do proprietário do imóvel, mas o pedido foi negado pela empresa agravada. Argumenta que a dívida é responsabilidade do terceiro e que o fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal. Aduz que a responsabilidade de seu adimplemento é do ex-locatário. Em liminar, requer o efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a antecipação de tutela para expedir ordem de ligação da energia com alteração da titularidade, no prazo de 24h (vinte e quatro horas). No mérito, pleiteia a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo perfunctório, a matéria cinge-se à aplicação do art. 346, caput e § 1o, da Resolução 1.001/21 da ANEEL. Confira-se: “Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução: I - ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor e demais usuários ou de débito de titularidade de terceiros; II - à assinatura de qualquer termo em que o consumidor e demais usuários assumam a responsabilidade por débito de titularidade de terceiros, a exemplo de termo de aceite, de assunção, de responsabilidade ou de confissão de dívida; ou III - à transferência em sistema de débitos de titularidade de terceiros para o titular ou novo titular das instalações. § 1o O disposto no caput não se aplica se satisfeitas as duas condições a seguir: I - a distribuidora comprovar a aquisição, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, feita por pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável; e II - houver continuidade na exploração da atividade econômica, com a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora e demais instalações.” A matéria devolvida no recurso remete também ao art. 1.146 do Código Civil. Dispõe o mencionado dispositivo acerca da responsabilidade por sucessão empresarial: “Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.” É certo que o fornecimento de água, esgoto e energia elétrica tem natureza pessoal e não propter rem, conforme a jurisprudência tranquila do STJ (v.g., AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017). Não obstante, o adquirente do estabelecimento empresarial tem obrigação temporária e limitada com credores do alienante. Na hipótese, embora o ora agravante tenha juntado distrato de locação, colacionou também contrato de compra e venda do maquinário e dos produtos do mercado (ID 200582846 na origem), o que torna evidente a intenção de continuar idêntica atividade comercial, o que, em princípio, poderá vir a ensejar a aplicação, ao caso, do disposto no art. 346 § 1o, da Resolução 1.001/21 da ANEEL supracitada, a depender do conjunto probatório que vier a ser formar nos autos. Chama a atenção que a cláusula segunda do distrato prevê que “o locatário deverá no ato da entrega das chaves apresentar as contas de água e luz devidamente quitadas, inclusive a com vencimento no mês 05/2024, sob pena de ter o valor destas contas descontados do que tem direito conforme a cláusula segunda”. Não há provas da transferência do valor acertado pela alienação dos bens do estabelecimento comercial – R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) – ou de que o montante devido à fornecedora de energia foi descontado. Em que pese a sucessão empresarial não ser presumida, os elementos colacionados nos autos não são suficientes para a concessão da medida cautelar, devendo a matéria deve ser objeto de instrução probatória sob o crivo do contraditório, bem como ser analisada em profundidade pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora